Tribunal: TJES
Processo: 5004405-87.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004405-87.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN ALVES BERNARDES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa, em razão da custódia desde 16/11/2025. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 48 pinos de cocaína e 28 pedras de crack.
4. O histórico criminal do paciente demonstra risco concreto de reiteração delitiva, considerando condenação transitada em julgado pelo art. 307 do Código Penal e existência de outra ação penal por tráfico de drogas em curso.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reincidência específica e da proximidade temporal entre os fatos delitivos.
6. Não há excesso de prazo configurado, pois a tramitação processual sofreu intercorrências justificadas, incluindo redistribuição do feito em razão de declaração de incompetência, sem demonstração de desídia do Poder Judiciário.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses de gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, aliada ao risco de reiteração criminosa evidenciado por antecedentes e ação penal em curso, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando inexistente inércia injustificada do Poder Judiciário.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004405-87.2026.8.08.0000

PACIENTE: RENAN ALVES BERNARDES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18680854
) impetrado em favor de

RENAN ALVES BERNARDES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da

1ª Vara Criminal de
Cariacica
/
ES
,
em razão de supostos constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 5027157-51.2025.8.08.0012.

Em sua peça exordial, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar do paciente, argumentando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Aduz a ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se custodiado desde 16 de novembro de 2025 e o processo não teria avanço significativo desde a redistribuição do feito por declaração de incompetência em dezembro de 2025. Ao final, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista (ID nº 18681285), sob o fundamento de que a situação não traduzia urgência contemporânea ao plantão e que a prisão preventiva encontrava-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18823564.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19278387) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão que converteu o flagrante em custódia cautelar e as posteriores decisões que a mantiveram encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos —
48 pinos de cocaína e 28 pedras de crack
— elementos que, conforme pacífica jurisprudência, justificam a medida extrema.

Soma-se a isso o
perigo concreto de reiteração criminosa
. O histórico do paciente revela que ele possui condenação transitada em julgado pelo art. 307 do Código Penal e, mais grave, respondia a outra ação penal por tráfico de drogas (Processo nº 5020187-35.2025.8.08.0012), tendo passado por audiência de custódia apenas dois meses antes do novo flagrante. Tal contexto demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade da segregação para resguardar o meio social.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou peremptórios, devendo sua aferição ser pautada pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

In casu
, embora o paciente esteja preso desde 16/11/2025, a marcha processual justifica-se por nuances procedimentais, como a necessidade de redistribuição do feito do Juízo de Garantias para o Juízo Natural em 19/12/2025. Observa-se que o processo segue seu curso, tendo sido apresentada a defesa prévia em 10/04/2026. Não se vislumbra, portanto, desídia ou inércia injustificada do aparato judiciário que configure constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a reincidência específica e a gravidade da conduta legitimam a custódia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA . INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL . PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3 A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Desta forma, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, a manutenção da prisão preventiva mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.